Tribunal: TJDFT
Processo: 0729518-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0729518-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA TOLOMELI DUTRA AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de arbitramento de honorários, reconheceu a conexão do feito com a ação de rescisão de contrato n. 0736230-25.2023.8.07.0001, remetendo os autos ao Juízo prevento (19a Vara Cível de Brasília/DF) para julgamento conjunto. A autora/agravante alega, em síntese, que: 1) se a causa de pedir e o pedido são diversos, não há que se falar em conexão dos processos; 2) não há que se falar em risco de decisões conflitantes ou contraditórias caso as ações sejam julgadas separadamente, pois, no presente caso, a agravante busca indenização da verba honorária sucumbencial pelo patrocínio da Execução n. 0055038-08.2012.8.07.0001, em razão da revogação da procuração outorgada pelo agravado; 3) já no processo n. 0736230-25.2023.8.07.0001, o agravado pretende a declaração de rescisão do contrato firmado com a empresa Rescon Administração de Condomínios, bem como a desconstituição da obrigação de pagar os honorários contratuais devidos aos advogados Dra. Leila Tolomeli e Dr. Jose Antônio, relativos aos acordos homologados nas ações de cobrança de débitos condominiais nos processos 0709657-57.2017.8.07.0001, 0023810-78.2013.8.07.0001, 0738333-15.2017.8.07.0001 e 2012.01.1.185151-0; 4) a única identidade entre as ações é o fato de o agravado ter revogado todas as procurações outorgadas à agravante, sem, contudo, indenizar os honorários sucumbenciais e pagar os honorários contratuais dos diversos processos em que atuou como patrona dele; 5) “em caso de não haver deferimento da liminar, evidencia-se o aumento do perigo em razão dos efeitos do prosseguimento da ação original vir a causar aos Agravantes fundado receio de dano irreparável, visto que o julgamento do Agravo perde sua eficácia”. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja declarada a inexistência de conexão entre as ações. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. No caso, conforme constou da decisão agravada: “(...) Em que pese a alegação da autora de que não se trata de ações com mesmo pedido e causa de pedir, pois na ação processo no 0736230-25.2023.8.07.0001, ajuizada pelo Condomínio Requerido, tem-se como objeto a rescisão contratual com a empresa Rescon Administração de Condomínios Ltda; e sobre os honorários devidos aos advogados Dra. Leila e Dr. José Antonio, relativo aos honorários não pagos de outras ações judiciais, observa-se que a origem dos débitos cobrados na presente ação é o mesmo contrato em que a ré pretende a rescisão naquela outra ação. Sendo assim, nos termos do art. 55, § 3o, do CPC, ‘serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles’. Portanto, a fim de se evitar decisões conflitantes e ante a existência de conexão deste feito com a ação de no 0736230-25.2023.8.07.0001, os processos devem ser julgados em conjunto. (...)” Sendo assim, ao que consta, em se tratando de causas que têm a mesma origem, recomenda-se o seu julgamento conjunto, a fim de evitar o risco de decisões conflitantes. Além disso, a agravante não demonstra o risco de dano iminente com a remessa dos autos ao Juízo da 19a Vara Cível de Brasília/DF, o que, por si só, afasta a possibilidade de atribuição do efeito suspensivo pretendido. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida dos elementos constantes dos autos e recomenda a instauração do prévio contraditório com ampla dilação probatória, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator